Tribunal: STF
Processo: RHC 257765
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 966.097/ES, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.



    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio na forma tentada (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 32/2024, no dia 22 de março de 2024, localidade de Castelinho, nesta comarca, o denunciado PEDRO AUGUSTO DA SILVA, tentou matar REINALDO DE ARAÚJO LEITE, não tendo alcançado seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.



    Conforme se extrai, o acusado tentou arrombar a janela da casa da vítima, seu vizinho, com a intenção de matá-lo. Ao quebrar a janela, o morador percebeu a movimentação e interveio para evitar a entrada do indiciado na residência. 



    Em posse de um facão, o investigado desferiu um golpe no braço da vítima, que conseguiu se defender, impedindo novos ataques. Ao perceber a chegada da viatura policial, o acusado fugiu do local, não consumando o crime devido a acontecimentos alheios à sua vontade. 



    Vale ressaltar que os policiais iniciaram buscas para localizar o acusado. Após avistarem-no em uma casa, ele tentou fugir subindo o morro, mas foi capturado.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    5. A alegação de excesso de prazo não foi acolhida, pois a tramitação do processo encontra-se regular, sem retardamento da marcha processual por desídia estatal. 



    6. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva foi considerada presente, uma vez que os motivos ensejadores da prisão ainda persistem. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente se encontra acautelado desde o dia 22/03/2024, isto é, há cerca de 1 (um) ano e 2 (dois) meses”. Requer-se, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A motivação para a prisão baseou-se na necessidade de garantia da ordem pública, consideradas as circunstâncias concretas do caso e, em especial, a periculosidade social do paciente, que “ostenta um grande e grave histórico criminal, apresentando uma variedade de crimes, inclusive, crimes hediondos, como o artigo 213 do código Penal”. 



    Conforme destacou o Juízo de origem, 



    [...] o acusado estando solto gera risco à persecução criminal, haja vista as circunstâncias do crime, considerando que após a tentativa de arrombar a janela da casa do Sr. Reinaldo portando um facão, sendo impedido pela própria vítima, o acusado lhe desferiu um golpe, ferindo-o. Registra-se que posteriormente evadiu-se na tentativa de se esconder, momento em que os policiais conseguiram capturá-lo, evidenciando o perigo gerado em razão de eventual soltura do réu. 



    Assim, ante o modus operandi e o histórico criminal do acusado, havendo maus antecedentes, observa-se seu envolvimento reiterado com práticas criminosas, indicando que faz do crime seu meio habitual de vida, assim sua liberdade, pelo menos no atual momento, importa intranquilidade social pelo risco concreto de que venha a se envolver em novos delitos, relacionados ou não ao episódio em tela.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No caso, observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não evidencia flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “a tramitação do feito encontra-se regular, tendo o Juízo de primeiro grau despachado o processo em data recente, não havendo que se falar em retardamento da marcha processual capaz de ensejar o reconhecimento do excesso de prazo na prisão processual”. 



    Não se pode ignorar ainda, neste exame, que as instâncias ordinárias demonstraram, como visto, a periculosidade social do paciente, indicando, conforme apurado, habitualidade na prática delituosa. 



    Sendo esse o contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador, tampouco situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente